Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO CORRIGIDA. ROUBO MAJORADO. VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. No tocante aos danos materiais, o valor da verba indenizatória não deve ser fixado com base em avaliação subjetiva do julgador, tampouco com fundamento unicamente no montante declarado pela vítima, sob pena de excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário. Assim, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, tendo em vista que não há nos autos elementos que confirmem o alegado dano material sofrido pela vítima.
3. Admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de danos morais, sendo desnecessária instrução específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Diante da análise dos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, reduz-se o valor mínimo da referida indenização para R$ 300,00 (trezentos reais).
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Omissão corrigida.